Tribunal: STF
Processo: RE 890733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Gratificação técnica de nível superior. Extensão a servidor inativo. Natureza da gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a extensão aos servidores inativos das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.